Tribunal: STF
Processo: HC 264248
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. LICITUDE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. TEMA 280/RG. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular e domiciliar, postula a absolvição ou, em caráter subsidiário, a aplicação do tráfico privilegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a busca veicular e domiciliar foi amparada em fundadas razões a configurarem justa causa para a medida, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG; e (ii) se é adequada a impetração para revisar a dosimetria da pena, considerada a fundamentação adotada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É legítima a busca veicular e domiciliar, sem mandado judicial, desde que amparadas em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. Tema 280/STF.

    5. No caso, havendo elementos reveladores de justa causa para a busca veicular e domiciliar, a ótica adotada pelo STJ está em conformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF.

    6. A dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos tribunais superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados.

    7. Ausente ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria em habeas corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.